Tribunal: TJDFT
Processo: 0033504-31.2014.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – PERDAS E DANOS DECORRENTES DE SUPOSTA UTILIDADE DA PRESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – HIPÓTESE EM ABSOLUTA CONTRARIEDADE COM O FUNDAMERNTO DO ACÓRDÃO.
1) Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradições, corrigir erro material e suprir omissão. Em relação a essa última condição, o texto legal dispõe que a omissão deve ser “de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz”.
2) Se o órgão julgador considerou a responsabilidade da construtora pelo desfazimento precoce do contrato de compra e venda de imóvel na planta, em vista do atraso na conclusão da obra, inviável se mostra a alegação de omissão decorrente da suposta utilidade da prestação ao credor, como forma de a parte ré se isentar da devolução integral das parcelas recebidas.